Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-78.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006898-78.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0040-03 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEOVANA DE CASTRO LIMA - CPF: 608.767.583-32 (APELADO), THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a ligação de energia elétrica na residência da autora, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento de cobranças indevidas e a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem prévia prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) se é cabível a redução do valor fixado a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso nos autos que a recorrente não realizou a ligação de energia elétrica solicitada pela autora, embora tenha emitido cobranças mensais e promovido a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dano moral como
in re ipsa
nos casos de inscrição indevida, dispensando-se a prova do prejuízo extrapatrimonial.

5. A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa e a condição econômica das partes. Diante disso, o montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo no caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. É devida a indenização por danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não houve a prestação efetiva do serviço contratado.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida configura-se
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade, na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Geovana de Castro Lima
.

A sentença recorrida (ID. 309352362) julgou procedentes os pleitos contidos na exordial, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que consta nos autos, este Juízo julga
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Confirmar os benefícios da Justiça Judiciária Gratuita
concedidos à Requerente.

2.
Determinar a imediata exclusão do nome de GEOVANA DE CASTRO LIMA dos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa)
em relação às dívidas objeto desta demanda, caso ainda esteja negativado.

3.
Declarar a inexigibilidade e determinar o cancelamento de todas as faturas pretéritas e futuras
emitidas pela Requerida a título de "custo de disponibilidade" ou qualquer outra rubrica relacionada ao fornecimento de energia,
enquanto não houver a efetiva ligação e fornecimento do serviço
na residência da Requerente.

4.
Condenar a Requerida, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., na obrigação de fazer
, consistente na efetiva ligação e fornecimento de energia elétrica na residência da Requerente, localizada no Assentamento Bela Vista, mediante a instalação do medidor de consumo e demais equipamentos necessários, no prazo de
15 (quinze) dias
a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais)
em caso de descumprimento,
limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

5.
Condenar a Requerida, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento de indenização por danos morais
em favor da Requerente, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

6.
Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil). ­
– sic. sem destaque.

Em suas razões recursais de ID. 309352364, a concessionária de energia apelante defende que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, pois não houve comprovação de ato ilícito, tampouco de efetivo abalo moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Sustenta que não houve falha da concessionária, pois o procedimento de ligação nova de energia elétrica possui prazos e requisitos técnicos próprios.

Alega que a sentença desconsiderou as provas dos autos, especialmente no que se refere à ausência de responsabilidade da Apelante pela suposta demora na ligação de energia elétrica.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 309352367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal do presente feito limita-se a verificar a ocorrência de dano moral, e caso verificado, a possibilidade de minoração do
quantum
fixado.

Analisando os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, se dirigiu até a agência de atendimento da requerida, no dia 18/08/2023, e solicitou o fornecimento de energia elétrica à sua casa, contudo, não houve a instalação.

Mesmo sem a instalação da rede elétrica na residência da apelada, a concessionaria de energia manteve a cobrança desde o mês de outubro de 2023 e incluiu o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito (SCP/Serasa).

Diante dessas circunstancias, o magistrado
a quo
consignou a existência de dano moral e fixou o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A concessionária de energia requerida, ora apelante, defende em seu recurso que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, pois não houve comprovação de ato ilícito, tampouco de efetivo abalo moral.

Contudo, tendo a Energisa incluído o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID. 309351923), não há que se falar em ausência de ato ilícito.

O dano moral, na espécie, trata-se de
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a apelante protestou o nome da consumidora o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação em danos morais.

Contudo, em relação ao
quantum
indenizatório, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...).
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (Destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025